Tribunal: STF
Processo: Rcl 43816
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Joaquim da Barra contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15), nos autos do Processo nº 0009309-08.2020.5.15.0000, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.
    O reclamante sustenta que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de extinção da Ação Civil Pública nº 0010824-18.2020.5.15.0117 sem julgamento do mérito, deixando de reconhecer a ilegitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Joaquim da Barra para a propositura da ação decorrente da ausência de autorização dos substituídos por meio de assembleia geral.
    Defende que a decisão reclamada viola a Súmula Vinculante nº 10, pois nega aplicação ao art. 524, e, da CLT sem que o dispositivo tenha sido declarado inconstitucional por Órgão Especial ou Plenário do Tribunal.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo nº 0009309-08.2020.5.15.0000 e da sentença condenatória proferida na Ação Civil Pública nº 0010824-18.2020.5.15.0117, presente o periculum in mora ante a imposição de astreintes em primeiro grau de jurisdição.
    No mérito, postula que seja julgado procedente o pedido para cassar a decisão do TRT 15, “devendo a ação inicial [Ação Civil Pública nº 0010824-18.2020.5.15.0117] ser extinta sem julgamento de mérito pela ausência de autorização dos associados em assembleia geral como condição da ação”.
    É o relatório. Decido.
    Compulsando os autos, verifico que a decisão reclamada foi proferida em sede de tutela cautelar antecedente (Processo nº 0009309-08.2020.5.15.0000), ajuizada pelo Município de São Joaquim da Barra contra a sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0010824-18.2020.5.15.0117, condenando o ente público em obrigações de fazer destinadas à preservação da saúde dos empregados públicos em relação à pandemia de COVID-19, sob pena de multa diária.
    Impugna-se, portanto, decisão do TRT 15 de natureza provisória, a qual não se submete à regra do art. 97 da CF/88 e à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte. Vide:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. CLÁUSULA DA RESERVA DO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 21.723/AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 28/9/2015).
    “Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante nº 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante nº 10. Precedentes. 2. A atuação monocrática do magistrado, em sede cautelar, é medida que se justifica pelo caráter de urgência da medida, havendo meios processuais para submeter a decisão liminar ao crivo do órgão colegiado em que se insere a atuação do relator original do processo. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 17.288/RS-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/8/2014).
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. Decisão cautelar. Ausência de violação da Súmula Vinculante nº 10. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos. 3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar, a qual não tem o condão de declarar a inconstitucionalidade de norma, inserido-se a atuação monocrática do relator no poder geral de cautela inerente ao ato de julgar. Ausência de violação da Súmula Vinculante nº 10. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 15.220/MS-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 30/9/2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO CAUTELAR MONOCRÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA LEI N. 9.452/2009 E CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS ORDINÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 8.848/CE-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal pleno, DJe de 1º/12/2011).
    Outrossim, verifico que, em que pese a carência da ação civil pública, por ilegitimidade ativa ad causam, ter sido aduzida nas razões do requerimento de tutela cautelar antecedente nº 0009309-08.2020.5.15.0000, a matéria não foi objeto de deliberação pela autoridade reclamada.
    Entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte: 
    O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).
    A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello , DJe-197 de 17/10/08).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Ainda, registro que, em razão do indeferimento liminar da inicial, deixo de proceder à análise de adequação do valor da causa atribuído na peça vestibular (CPC/2015, art. 292, §3º), o qual fica diferido para o momento da apreciação de eventual recurso interposto dessa decisão.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente